Tribunal: TJSP
Processo: 2133113-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Francisco Occhiuto Júnior
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. Reconhecido o dever da ré de prestar contas ao autor. Insurgência contra decisão que deixou de processar o recurso de apelação pela parte ré, tendo em vista que a decisão de fls. 345/347 é interlocutória. Cabimento do recurso de agravo de instrumento. Art. 1.015, parágrafo único, do NCPC. Interposição do recurso de apelação:

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de exigir contas. Primeira fase. Reconhecido o dever da ré de prestar contas ao autor. Insurgência contra decisão que deixou de processar o recurso de apelação pela parte ré, tendo em vista que a decisão de fls. 345/347 é interlocutória. Cabimento do recurso de agravo de instrumento. Art. 1.015, parágrafo único, do NCPC. Interposição do recurso de apelação: Inadequação da medida, não se tratando de sentença. Precedentes jurisprudenciais. Fungibilidade recursal: impossibilidade, tratando-se de erro grosseiro. Recurso não conhecido.
Embargos de declaração. Alegadas obscuridade e contradição na r. decisão quanto à análise probatória. Inexistência. Requer, também, expedição de ofícios: não acolhimento. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2133113-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Roque, em que é embargante
EMILY AMORIM HEUWALD, é embargado JOSÉ CARLOS HEUWALD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133113-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
COMARCA: SÃO ROQUE – 2o VARA
EMBARGANTE : EMILY AMORIM HEUWALD
EMBARGADO : JOSE CARLOS HEUWALD
VOTO No 28.546
Agravo de instrumento. Mandato. Ação de exigir contas.
Primeira fase. Reconhecido o dever da ré de prestar contas ao
autor. Insurgência contra decisão que deixou de processar o
recurso de apelação pela parte ré, tendo em vista que a decisão
de fls. 345/347 é interlocutória. Cabimento do recurso de agravo
de instrumento. Art. 1.015, parágrafo único, do NCPC.
Interposição do recurso de apelação: Inadequação da medida,
não se tratando de sentença. Precedentes jurisprudenciais.
Fungibilidade recursal: impossibilidade, tratando-se de erro
grosseiro. Recurso não conhecido.
Embargos de declaração. Alegadas obscuridade e contradição na
r. decisão quanto à análise probatória. Inexistência. Requer,
também, expedição de ofícios: não acolhimento. Inconformismo
de caráter infringente. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Emily Amorim
Heuwald contra a r. decisão de fls. 458/466, assim ementada:
“Agravo de instrumento. Mandato. Ação de exigir contas.
Primeira fase. Reconhecido o dever da ré de prestar
contas ao autor. Insurgência contra decisão que deixou de
processar o recurso de apelação pela parte ré, tendo em
vista que a decisão de fls. 345/347 é interlocutória.
Cabimento do recurso de agravo de instrumento. Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133113-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
1.015, parágrafo único, do NCPC. Apelação: Inadequação
da medida, não se tratando de sentença. Precedentes
jurisprudenciais. Fungibilidade recursal: impossibilidade,
tratando-se de erro grosseiro. Exegese dos artigos 550, §
5o, e 1.015, II, do CPC. Recurso não conhecido”.
Diz a embargante que houve obscuridade e contradição na r.
decisão embargada. Pretende que “... os
presentes
embargos
de
declaração sejam recebidos e providos com a reforma do V. acórdão de
fls.__, devendo assim ser revista as provas juntadas aos autos, bem como
a expedição de ofícios requeridos e não aceita, eis que comprovaria a
versão da Embargante, pelos mais puros motivos da JUSTIÇA!” (sic) (fl.
6). Sustenta que “sucessivamente
requer
seja
expedido
um
oficio/mandado a clinica que o Sr. José Carlos Heuwald encontra-se
internado e abandonado pelo seu advogado para confirmação dos fatos
descritos por ele na carta em anexo ao recurso.” (fl. 6 -sic). Pede o
provimento dos declaratórios para fim de sanar os vícios.
Menciona o artigo 1022, I do CPC.
É o relatório do necessário.
Não assiste razão à embargante.
A r. decisão monocrática não apresenta obscuridade ou
contradição, e a pretensão da embargante é de caráter infringente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133113-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
A embargante não concorda com a conclusão alcançada;
todavia, divergência em relação à motivação ou quanto ao resultado do
julgamento não caracteriza obscuridade ou contradição, a autorizar a
interposição de embargos de declaração.
Além disso, tem-se que as alegações acerca da revisão dos
elementos probatórios e expedições de ofícios ou mandados não foram
objeto da r. decisão guerreada.
Verifica-se que os embargos visam apenas manifestação
explícita acerca da interposição do recurso de agravo de instrumento,
tratando-se de decisão que negou processamento ao recurso de apelação.

A r. decisão foi clara ao mencionar que:
“(...) O recurso não comporta conhecimento.
A ora agravante se insurge contra r. decisão que deixou de
processar o recurso de apelação por ela interposto contra a decisão de fls.
345/347 dos originais, que acolheu a primeira fase da ação de exigir
contas.
A agravante pretende com o presente recurso a inversão do
resultado nas razões apresentadas.
Sem razão, contudo.
Com efeito, o artigo 550, § 5o, do CPC estabelece que há
decisão interlocutória, quando se delibera sobre a primeira fase da ação
em que se acolhe pedido de exigir contas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133113-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Não se trata de sentença, mas sim de decisão interlocutória, tal
como estabelece o artigo 1.015 do mesmo Código.
O erro é evidente na interposição de apelação, cabendo
somente o agravo de instrumento, com base no artigo 1.015, II, do CPC.”
(fls. 460/461).
Aliás, para que prosperem os embargos pela alegada
obscuridade é necessário que haja ponto relevante a ser aclarada entre
as proposições da decisão recorrida e os argumentos expostos na peça
recursal. No caso em tela, contudo, a decisão está fundamentada e
esgotou os argumentos expostos pela embargante.
Também não há falar em contradição.
Assim é que, no tocante à alegada contradição, é necessário
que haja desacordo entre as proposições da decisão atacada. Essa
divergência inexiste. Já foi decidido que: “A contradição que autoriza o uso
de embargos de declaração é a que se verifica entre proposições do
acórdão, não aquela que se encontra entre decisões diversas” (STJ 4a
Turma, REsp. no 36.405-1-MSEDcl., Rel. Min. DIAS TRINDADE, in nota de
rodapé ao art. 535 do CPC, de THEOTONIO NEGRÃO, 34a edição).
Como leciona Nelson Nery Junior, em “Aspectos Polêmicos e
Atuais” dos Recursos Cíveis:
"Os embargos de declaração não constituem recurso idôneo
para corrigir os fundamentos de uma decisão e nem meio hábil ao
reexame da causa”, mas, "remédio jurídico idôneo a ensejar o
esclarecimento da obscuridade, a dissipação da dúvida, a solução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2133113-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão
embargada", RT, p. 241.
Embargos de declaração servem para corrigir omissão,
obscuridade, erro material e contradição, inexistentes na r. decisão
guerreada.
Assim, não demonstrada a ocorrência de quaisquer das
hipóteses contidas no art. 1.022 do NCPC, uma vez que a r. decisão
apreciou todas as questões devolvidas ao Tribunal, o certo é que pretende
a embargante forçar novo julgamento da questão posta em juízo, conforme
o seu entendimento, em nítido caráter infringencial.
A propósito, reiterados são os julgados dos Tribunais, no
sentido de que mesmo nos embargos de declaração, com fim de
prequestionamento, deve-se observar os limites do art. 1.022 do NCPC.
Finalmente,
desnecessária
manifestação
acerca
dos
dispositivos legais mencionados no relatório, pois ausente violação aos
seus conteúdos.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos.

FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR
Relator